Tribunal: TJES
Processo: 5003484-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003484-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ANDRE TENORIO GOMES

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INFIRMAR A DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Carlos André Tenório Gomes contra decisão da Primeira Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado nos autos de ação movida em face de Fundação Renova, BHP Billiton Brasil Ltda., Vale S. A. e Samarco Mineração S. A. O agravante sustentou não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e requereu a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça a pessoa natural que alega insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural, salvo se houver prova em sentido contrário.

A documentação constante nos autos, especialmente o termo de rescisão do contrato de trabalho datado de 09.04.2024, confirma a situação de desemprego e precariedade econômica do agravante.

Na fase de cognição sumária própria do agravo de instrumento, inexiste elemento que afaste a presunção legal de hipossuficiência declarada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa natural faz jus à gratuidade da justiça quando declara não possuir condições de arcar com as custas processuais e não há nos autos elementos que infirmem essa declaração.

A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante prova suficiente em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003484-65.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: CARLOS ANDRÉ TENÓRIO GOMES.

AGRAVADAS:
FUNDA
ÇÃ
O RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA., VALE S.A.
E
SAMARCO MINERA
ÇÃ
O S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto
por Carlos
Andre Tenorio Gomes
em
razão
da respeitável
decisão
id 12549582,
proferida nos autos da ação registrada sob o n. 5006354-36.2023.8.08.0006, proposta por ele contra
Fundação Renova, BHP Billiton Brasil Ltda., Vale S. A. e Samarco Mineração S.A.
,
que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso
(id 12549579
)
alegou
o agravante, em síntese, que não possu
i
condições de arcar com as despesas processuais.

Requereu o provimento do recurso “
para reformar a r. decisão interlocutória ora combatida, nos termos da fundamentação.”

O recurso deve ser provido.

O
art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural” e com a cognição sumária que o atual momento processual comporta não constatei a existência de elementos que infirmem a
afirmação
de precaridade econômica
da recorrente.

Os documentos coligidos no
s
id
s 12549580
e seguintes
demonstram que o recorrente encontra-se em estado de precariedade econômica.
Oportuno
mencionar que no “TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO” coligido no id 12549581 consta registro de demissão sem justa causa dele, agravante, em 09-04-2024.

Posto isso,
dou
provimento
e concedo
ao
agravante
o benefício da gratuidade de Justiça no âmbito do processo de origem.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.